Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709300-46.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JOSE CORREA FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública relativamente a honorários de sucumbência arbitrados no v. acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, no valor de R$ 3.000,00 (ID 8627762). Após a expedição da Requisição de Pequeno Valor, o devedor realizou o depósito do montante devido (ID 23214475), com o qual concordou o credor (ID 23712607). Assim, extingo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC. Independente do trânsito em julgado, oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira o valor depositado diretamente para a conta do advogado do credor (ID 23712607). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator